Tribunal: TJMT
Processo: 0010850-25.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010850-25.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELSON DE CAMPOS PINTO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MPEMT - CÁCERES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE ABREU - CPF: 414.636.788-35 (VÍTIMA), ANDRIS FRANCISCO DE MELO SHIMIZU - CPF: 009.320.321-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE –

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO –

MERA APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU NÃO INVERTE O ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO DO FATO-CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Impõe-se a manutenção do juízo absolutório quanto à imputação da prática do furto simples quando não existe prova suficiente para a condenação, sobretudo porque tão só o fato de a
res furtiva
ter sido apreendida em poder do acusado não é bastante a tanto, não se desobrigando o
Parquet
em casos tais do ônus de demonstrar através de prova segura a autoria do fato-crime descrito na denúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em face da sentença em que o juízo
a quo
, julgando parcialmente procedente o pedido lançado na denúncia, absolveu
Elson de Campos Pinto
da imputação da prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, e o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 1o, c/c art. 14, inciso II, do mesmo Diploma.

O
Parquet
aduz que o conjunto probatório se revela apto para demonstrar que o apelado praticou o crime de furto simples, pelo que requer a condenação do réu também às sanções cominadas ao referido delito.

Em contrarrazões, a Defesa requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o provimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que

Elson de Campos Pinto
foi denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 155,
caput
, e no art. 157, § 1o, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Infere-se da denúncia que
“(...) no dia 01 de setembro de 2017, por volta das 22h00min, no Bairro DNER, em frente ao Corpo de Bombeiros, neste município de Cáceres-MT, ELSON DE CAMPOS PINTO, (...) subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em uma Motocicleta Honda Biz, pertencente a vítima Andris Francisco de Melo Shimizu (...)
e que
“(...) no dia 02 de setembro de 2017, por volta das 06h45min, na Rua Das Ametistas, Bairro Cohab Velha, neste município de Cáceres-MT, (...) tentou subtrair para si coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular da vítima Juliana de Abreu, empregando, logo depois, grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias a sua vontade.”
(
sic
, id. 8717916).

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
, julgando parcialmente procedente o pedido lançado na denúncia, absolveu
Elson de Campos Pinto
da imputação da prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, e o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 1o, c/c art. 14, inciso II, do mesmo Diploma.

No presente recurso, o
Parquet
aduz que o conjunto probatório se revela apto para demonstrar que o apelado praticou o crime de furto simples, pelo que requer a condenação do réu também às sanções cominadas ao referido delito.

A pretensão condenatória não é legítima.

A
materialidade
do fato encontra-se comprovada, a teor do boletim de ocorrência e do termo de exibição e apreensão.

Quanto à autoria, porém, inexistem provas judicializada acerca da subtração do bem pelo apelado, de sorte que, como bem registrado pelo magistrado de primeira instância, remanesce “
séria dúvida se o réu foi o autor do fato tipificado como furto ou receptador do bem, sendo que neste último caso sequer consta a descrição do dolo do agente na exordial”
, conjuntura em que se impõe o juízo absolutório.

Particularmente quanto ao furto da motocicleta pertencente à vítima
Andris Francisco de Melo Shimizu
, a testemunha
Silvanio de Almeida Egues
disse, em juízo, que participou da diligência relacionada à tentativa de roubo do aparelho celular de
Juliana de Abreu
, oportunidade em que o apelado foi detido, sendo apreendida a motocicleta em questão, vindo a tomar conhecimento, posteriormente, que se tratava de produto de furto e “
aí juntaram os fatos
”.

Em sede judicial,
Weller Cleyton de Oliveira Ramos
, igualmente, declarou que o apelado haveria subtraído a motocicleta no dia anterior à tentativa de roubo do aparelho celular, porém limitou-se a relatar como se desenvolveram as diligências relativas à segunda imputação, narrando apenas que o acusado foi detido por terceiros nesta ocasião, momento em que se apreendeu a motocicleta.

Além disso, subsiste como prova judicial o depoimento de
Maurício Cruz de Oliveira
, namorado da vítima da tentativa de roubo, que foi categórico ao dizer que nada sabe esclarecer acerca do furto da motocicleta.

O réu não foi interrogado sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Do mesmo modo,
Andris Francisco de Melo Shimizu,
vítima do furto em questão, não foi ouvido perante a autoridade judicial. Em sede inquisitiva, relatou que “
estacionou sua motocicleta em frente ao corpo de bombeiros, ocasião em que iria fazer um lanche. Minutos depois, foi informado de que um homem desconhecido, teria saído na motocicleta do declarante, aproveitando-se de que a chave estava no contato. O declarante ainda tentou localizar o suspeito e a motocicleta, mas não teve êxito. No entanto, logo ficou sabendo que a polícia militar havia recuperado uma motocicleta de cor azul. Na delegacia, reconheceu sua motocicleta, a qual havia sido recuperada em poder de um homem que havia acabado de praticar um roubo a uma vítima mulher
” (
sic
).

Inexiste, portanto, prova firme e incontestável de que o apelado tenha sido o autor do furto da motocicleta, porquanto a vítima e as testemunhas nada lograram esclarecer acerca da autoria desse crime.

Ora, tão só o fato de a
res furtiva
ter sido apreendida em poder do acusado não é bastante ao juízo condenatório pela prática do crime de furto, não se desobrigando o
Parquet
do ônus de demonstrar através de prova segura a autoria do fato-crime descrito na denúncia.

Registre-se que a apreensão do bem se deu um dia após a subtração em questão, de sorte que subsiste a possibilidade de que a coisa subtraída tenha chegado ao recorrido por outro modo (lícito ou ilícito) distinto da prática delituosa narrada na denúncia, dado o lapso temporal transcorrido.

Em caso deveras semelhando, o Superior Tribunal de Justiça manteve a absolvição de réu acusado de furto simples, realçando o entendimento de que “
incabível a hipótese de inversão do ônus da prova, diante do fato de que a res furtiva foi apreendida em poder do acusado, se a hipótese retrata situação em que o réu foi surpreendido com o objeto furtado dias após o fato narrado na exordial acusatória. Ao réu compete negar os fatos a ele imputados, e não a prova de sua inocência, que é presumida
” (REsp 633.615/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2004, DJ 08/11/2004, p. 285).

Assim, à míngua de prova suficiente para a condenação do apelado pela prática do furto, a sentença não merece reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020